Tribunal: TJMT
Processo: 1011630-58.2022.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011630-58.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVISON DE MORAES SILVA - CPF: 067.562.491-69 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS FIRMES E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS.

MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA IMPEDIR O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06). PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/06). A defesa sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade do crime, alegando que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para uso pessoal ou o reconhecimento do tráfico privilegiado para redução da pena em seu grau máximo (2/3).

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas; (ii) a possibilidade de desclassificação do crime para uso pessoal (art. 28, da Lei n. 11.343/06); e (iii) a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado e a consequente redução da pena.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial confirmando a natureza entorpecente da substância apreendida (maconha) e pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

2. Os depoimentos firmes e harmônicos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e confirmados em juízo, e alinhados as demais provas dos autos, constituem provas idôneas e suficientes para fundamentar a condenação, conforme jurisprudência consolidada, inclusive Enunciado deste Tribunal (Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT).

3. A desclassificação do crime para uso pessoal mostra-se inviável na hipótese, tendo em vista que as circunstâncias da apreensão, a quantidade de entorpecentes e a forma de acondicionamento da droga, embalada de forma padronizada, típica da comercialização, conduta suspeita do réu, confirmada pela abordagem policial, demonstram a prática do tráfico de drogas. Ademais, a mera condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Enunciado n. 3, da TCCR/TJMT).

4. O pedido de aplicação do tráfico privilegiado também não merece acolhimento, pois conforme entendimento jurisprudencial
“a condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior, caracteriza maus antecedentes e justifica o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. (...). A análise do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que veda a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em casos de maus antecedentes”
. (STJ - REsp: 2010323/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 - Quinta Turma, j. em 03/12/2024, Data de Publicação: DJe 18/12/2024).

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, em harmonia com os demais elementos dos autos, constituem provas idôneas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 2. A desclassificação para uso pessoal não se aplica quando as circunstâncias da apreensão indicam a finalidade de mercancia. 3. A jurisprudência do STJ veda a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em casos de maus antecedentes”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 28 e 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:

STF
– Tema 506; RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 28/08/2023.
STJ
–AgRg no HC: 783764/MG 2022/0358874-0, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6 - Sexta Turma, j. em 08/05/2023; REsp: 2010323/MG 2022/0196628-7, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 - Quinta Turma, j. em 03/12/2024.
TJMG
– APR: 10450160001571001, Rel. Maurício Pinto Ferreira, 8a Câmara Criminal, j. em 27/10/2022.
TJMT
– Enunciados 3 e 8, da TCCR; N.U 1003384-10.2021.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/01/2023; N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DAVISON DE MORAES SILVA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/06), conforme decisão que se vê no Id. 258653671.

Em suas razões (Id. 260859191) a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade do crime, que a condenação foi baseada, em grande parte, nos depoimentos dos policiais militares envolvido na apreensão.

Aduz que na hipótese não há evidências que apontem a prática da traficância e que, no caso, foi apreendida pequena quantidade de entorpecente, o que reforça a hipótese de que a substância apreendida se destinava ao consumo pessoal.

Requer a absolvição do em atenção ao princípio
in dubio pro reo
ou, de forma subsidiária, postula o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução da pena em seu patamar máximo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 264676788).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 264879782)
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória:

(...) no dia
23 de junho de 2022, por volta das 20h15min, na Rua do Setor 2 (Mini Estádio), no Bairro Tijucal, nesta cidade, o denunciado Davison de Moraes Silva trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 45 (quarenta e cinco) porções de maconha, com massa total de 89,02 g (oitenta e nove gramas e dois centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.o 3.14.2022.86488-01).

Na referida data, uma
equipe da polícia militar realizava rondas no Bairro Tijucal, quando foi parada por um transeunte, o qual relatou que morava próximo ao Mini Estádio do Setor 2 do referido bairro, localizado nas proximidades da Igreja Católica, e que naquela noite, avistou alguns indivíduos consumindo entorpecentes, e que o local apresentava odor de maconha
.

Os relatos também davam conta, que

entre os usuários de drogas, havia um suspeito trajando camiseta listrada de cor preto e branco, que por diversas vezes, foi até uma motocicleta alta tipo XRE, de cor preta, onde buscava a droga e vendia
.

De posse das informações, a equipe diligenciou até o Mini Estádio, e dois
policiais entraram no campo, momento em que avistaram o denunciado Davison, com as mesmas características informadas pelo transeunte; na ocasião, o investigado entregava algo para um indivíduo
. Consta que ao perceber a presença dos policiais,
Davison tentou ligar a motocicleta para fugir
, contudo, não conseguiu e caiu da motocicleta Honda XRE de cor Preta Placa NUB 4B23.

Em seguida, os militares conseguiram efetuar a abordagem do denunciado, e, durante a revista pessoal, encontraram no bolso de trás da bermuda de Davison, 25 (vinte e cinco) porções de maconha
, dentro de uma lata pequena, além da quantia de R$ 12,00 (doze reais), e 01 (um) cartão de banco em nome de Cláudia Moraes.

Consta que
ao ser indagado pelos policiais acerca dos entorpecentes, o denunciado admitiu que comercializava o tóxico por conta de dificuldades financeiras
, e informou que a motocicleta pertencia a seu pai.

Diante disso,
a guarnição se deslocou até a residência de Adavilson de Moraes Silva, onde deixou a motocicleta e o capacete sob seus cuidados; neste momento, o Soldado Brandão encontrou 08 (oito) porções de maconha, jogadas na calçada, próximas a sacos de lixo em frente a residência
.

Nesse contexto,
os policiais indagaram os genitores de Davison, se havia mais entorpecentes no local, ocasião em que Cláudia, mãe do denunciado, informou que na área do fundo da casa havia um recipiente de plástico com mais porções de maconha
, e informou que Davison era usuário de maconha. Em continuidade,
Cláudia autorizou a entrada da equipe policial para acompanhá-la, e na circunstância, os agentes localizaram mais 12 (doze) porções de maconha, embaladas em papel filme, em cima de um armário
.

(...).

As
diligências complementares empreendidas pela Polícia Civil, foram eficazes no sentido de apurar o envolvimento do denunciado com o tráfico de drogas; segundo colaboradores da região, Davison é visto com frequência no campo de futebol, que fica há cerca de 100 m (cem metros) de sua casa. Além disso, Davison admitiu a propriedade das porções de maconha encontradas na calçada em frente a sua residência
, e alegou que seriam para seu uso;
alegou que parou de vender e usar drogas após sua prisão
(Relatório Policial – ID 92082042).

(...) Noutro giro,
as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da forma de acondicionamento e quantidade de porções de maconha apreendidas, evidenciada, portanto, a prática do narcotráfico
. (grifos meus) (Id. 258653150).

Sobreveio a sentença julgando procedentes os pedidos da denúncia condenando o apelante à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpõe o presente recurso pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste.

Sem maiores delongas consigno que a insurgência recursal não comporta acolhimento.

I – Da alegada Insuficiência de provas. Materialidade e Autoria:

A defesa alega, inicialmente, a inexistência de provas robustas que demonstrem a prática do crime de tráfico de drogas.

Ocorre que a materialidade do delito foi comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 258652668), Boletim de Ocorrência n. 2022.169035 (Id. 258652670), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 258652674), Termos de Depoimento (Ids. 258652675 e 258652676) e pelo laudo pericial da substância entorpecente que atesta resultado positivo para maconha (Id. 258652686).

No tocante à autoria, há nos autos provas firmes e harmônicas, oriundas do flagrante e ratificadas pelo depoimento dos Policiais Militares que procederam à abordagem do apelante no miniestádio do Bairro Tijucal, em Cuiabá (MT). Os relatos indicam que o réu foi encontrado em via pública na posse de entorpecente sendo o restante encontrado em sua residência, separados em várias porções que indicam sua destinação à mercancia.

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/
2024
, DJe de 19/04/
2024
).

Ademais, o Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT é no sentido de que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 33, § 4o C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - NULIDADE DA BUSCA PESSOAL -
INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES - DENÚNCIAS ANÔNIMAS E MONITORAMENTO REALIZADO PELOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL - GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS - REJEIÇÃO -
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO - MÉRITO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO - DEPOIMENTO FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL
-
EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito. E, da mesma forma, quando evidente situação de flagrância ou quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem a situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade, como sói ser no caso destes autos. Ademais,
é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas
e do Estatuto do Desarmamento,
pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão
.
In casu
, os investigadores da polícia civil (...) procederam buscas, e localizaram aproximadamente 45 porções de pasta base de cocaína e 42 porções de maconha.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal
.
Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente
. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8]. (N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA - RECURSO DESPROVIDO
- CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Comprovadas a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas e sua autoria, por meio do robusto acervo probatório - circunstâncias da prisão em flagrante e palavras das testemunhas uníssonas entre si, confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório -, impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06
. (N.U 0000756-21.2017.8.11.0005, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/04/2018, Data de Publicação: 17/04/2018) (grifos meus).

Oportuno registrar a ponderação do Min. Gilmar Mendes, no sentido de que
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo
, tais como fuga
, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial,
haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
(STF - RHC: 229.514/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. em 28/08/2023, DJe-s/n DIVULG 30/08/2023 PUBLIC 31/08/2023) (grifos meus).

A prova testemunhal foi segura e corrente ao narrar em sede judicial que:

(...) que, no dia 23 de junho de 2022, por volta das 20h15, estava em patrulhamento com sua equipe pelo bairro Tijucal quando
foram informados por um morador local sobre a frequente presença de indivíduos fazendo uso de entorpecentes nas imediações do Mini Estádio
. O denunciante
relatou ter visto, naquela noite, um indivíduo de camisa listrada que, segundo sua observação, utilizava uma motocicleta para comercializar drogas
. Diante da denúncia, a equipe realizou um cerco no local, sendo que dois policiais a pé se aproximaram da área próxima ao banheiro do estádio
e avistaram Deivison de Moraes Silva, que correspondia às características informadas
.
No momento da abordagem, o denunciado tentava realizar uma transação com outro indivíduo, que conseguiu fugir. Deivison tentou subir em uma motocicleta, mas caiu, sendo então abordado pelos policiais
.
Com ele, foram encontradas algumas porções de substância análoga à maconha
e uma quantia em dinheiro de valor não expressivo. Questionado,
admitiu que vendia drogas devido a dificuldades financeiras
e afirmou que a motocicleta pertencia a seu pai. A equipe optou por entregar o veículo ao genitor do suspeito para evitar sua condução à delegacia.
Durante a entrega, um dos policiais percebeu, próximo à calçada da residência, algumas porções de substância semelhante à maconha, jogadas próximo a sacos de lixo. Ao serem questionados, os pais do acusado negaram envolvimento na prática criminosa, mas a mãe afirmou que Deivison era usuário de entorpecentes e indicou a existência de mais porções de maconha nos fundos da residência
, destinadas ao consumo pessoal. O material foi apreendido e o suspeito conduzido à delegacia. Esclareceu, ainda, que nenhum policial à paisana participou da ação e que não houve busca no interior da residência, apenas a apreensão das drogas indicadas pela mãe do suspeito.
Informou que, ao todo, foram recolhidas 45 porções de maconha, todas embaladas de forma semelhante em papel filme
. Por fim, afirmou não ter identificado qualquer indício de envolvimento dos pais de Deivison na prática criminosa e que a motocicleta era de propriedade do pai do acusado, sem indícios de que ele soubesse que o filho a utilizava para o tráfico. (Policial
Almir Souza dos Santos
– Id. 258653655) (grifos meus).

(...) que estava em patrulhamento com sua equipe pela avenida principal do bairro Tijucal quando foram abordados por
um transeunte, que relatou a presença de usuários de drogas próximos ao campo de futebol e informou que um indivíduo utilizava uma motocicleta para entregar entorpecentes
.
O denunciante descreveu as características do suspeito e da motocicleta
. Que a equipe seguiu até o local, onde o depoente e outro policial desembarcaram e se aproximaram a pé, enquanto a viatura contornava a área. Que
avistaram Deivison de Moraes Silva passando um objeto para outro indivíduo
, que conseguiu fugir antes da abordagem.
Que Deivison tentou fugir utilizando a motocicleta, mas caiu e foi detido. Que durante a busca pessoal, foi encontrada com ele
uma lata pequena contendo
substância análoga à maconha
. Que não lembrar a quantidade exata, mas destacou que não era pouca.
Que o suspeito confessou que comercializava entorpecentes devido a dificuldades financeiras
e solicitou que a motocicleta, pertencente a seu pai, não fosse apreendida. Que se
deslocaram até a residência do suspeito
para entregar o veículo ao pai
e, na calçada em frente ao imóvel, próximo a um saco de lixo, localizou mais porções de entorpecentes. Além disso, a mãe de Deivison entregou voluntariamente aos policiais outra quantidade de droga que estava nos fundos da residência
. Que todas
as drogas apreendidas estavam embaladas de forma semelhante
. (...). (Policial
Jorge Rondon Júnior
– Id. 258653196) (grifos meus).

Embora o apelante tenha negado a prática de mercancia, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas foram elementos fundamentais para a caracterização do tráfico. Destaco que este Tribunal, em caso específico, a analisar a apreensão de 94,18g de droga, dividida em 14 porções, juntamente com depoimentos de policiais que confirmaram a abordagem e a apreensão, considerou suficiente para comprovar que não se tratava de mero consumo pessoal, mas da prática do crime de tráfico, mesmo sem a presença de um ato de venda no momento da abordagem. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS MILITARES - DESCABIMENTO (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...). “É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)” [STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020].
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” [Enunciado Orientativo n. 3], notadamente quando demonstrado o tráfico pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais militares, pela quantidade de droga encontrada e pela forma de acondicionamento, porquanto divididas em 14 [quatorze] porções e encontradas em locais distintos
. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8]. (...). (N.U 1000914-69.2021.8.11.0021, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

Além disso, a jurisprudência afirma que a simples alegação de que a droga seria para consumo pessoal não é suficiente para afastar a responsabilização pelo tráfico, especialmente quando há evidências claras de mercancia, como a presença de porções embaladas e materiais relacionados ao tráfico, como balanças e anotações de contabilidade do tráfico.

Nesse sentido o enunciado n. 3, da TCCR/TJMT ao dispor que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, diante da coerência dos relatos, inexistem elementos que permitam afastar a credibilidade dos depoimentos prestados pelos agentes públicos. Ademais, a defesa não apresentou provas capazes de infirmar as declarações dos policiais ou afastar a autoria do delito.

Ao arremate, consigno que o réu/apelante foi abordado em estado de flagrante delito, em via pública, o que dá legitimidade à atuação policial, de maneira que não subsiste o pleito de insuficiência de provas.

No caso, a operação resultou na apreensão de 45 (quarenta e cinco) porções de maconha (20 em seu bolso, embalçadas em plástico filme e o restante em sua residência embaladas no mesmo padrão), totalizando 89,02g. A substância foi encontrada com ele no momento da abordagem policial, bem como em sua residência. A abordagem decorreu de denúncia de um transeunte que relatou que Davison estaria vendendo drogas nas proximidades de sua residência, em um miniestádio do bairro em que reside. Durante a tentativa de fuga, ele acabou caindo da motocicleta e foi detido.

O laudo pericial confirmou que o material apreendido se trata de maconha, reforçando a materialidade do delito.

A tese defensiva de que o apelante seria apenas usuário não encontra respaldo nas provas dos autos. A quantidade de droga apreendida, aliada às circunstâncias da abordagem – movimentação suspeita no local da venda, posse de dinheiro trocado e tentativa de fuga –, afastam a versão apresentada pelo réu e corroboram a destinação mercantil do entorpecente.

Dessa forma, a autoria e a materialidade restam comprovadas, tornando-se incabível o pleito absolutório.

Também não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de posse para uso pessoal, sustentando que a quantidade de entorpecentes apreendida seria compatível com o consumo individual.

Tal tese encontra-se dissociada dos elementos probatórios constantes nos autos.

A desclassificação para o crime do art. 28, da Lei n. 11.343/06 pressupõe uso para consumo, porém essa pretensão fica descaracterizada na medida em que a apreensão da droga, em via pública, aliada às circunstâncias do flagrante afasta a presunção de uso pessoal.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - NÃO CABIMENTO - DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA
. -Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas por meio das provas produzidas nos autos, deve ser rejeitada a tese absolutória -A palavra de policiais é elemento de prova a ser valorizado, conferindo maior robustez ao conjunto probatório, sobretudo quando em absoluta consonância com as circunstâncias do crime -
Não é cabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal se a situação fática demonstra a finalidade mercantil
. (TJMG - APR: 10450160001571001, Rel. Maurício Pinto Ferreira, 8a Câmara Criminal, j. em 27/10/2022, Data de Publicação: 27/10/2022) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA -
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS
- DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS - PRISÃO EM FLAGRANTE - CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO - RECURSO DESPROVIDO.
As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto, são elementos suficientes para se revelar a existência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação para uso próprio
. (TJMT - 1003384-10.2021.8.11.0042, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/01/2023, Data de Publicação: 31/01/2023) (grifos meus).

Importante salientar que não se desconhece o teor da Tese fixada no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506/STF):

1.
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância
cannabis sativa
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)
; 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de
cannabis
para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006,
será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
; 5.
A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4,
deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio
; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. (grifos meus).

O aludido Tema se refere tão somente à quantidade específica para a
cannabis sativa
. Entretanto, no caso dos autos, foram encontrados em posse do réu/apelante 45 (quarenta e cinco) porções de maconha, sendo que a quantidade apreendida supera àquela presumidamente considerada como uso, de acordo com a orientação firmada em sede de repercussão geral, pois foram encontrados em posse do réu/apelante, porções com massa líquida de 89,02g de
maconha
.

Importa destacar que o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 exige análise do contexto fático, e não apenas da quantidade de droga apreendida. Assim, os elementos subjetivos e objetivos demonstram a prática do tráfico diante da natureza e forma de acondicionamento da droga, embalada de forma padronizada, típica da comercialização, conduta suspeita do réu, confirmada pela abordagem policial.

Portanto evidenciado que o apelante praticou um dos verbos descritos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
não há falar-se em desclassificação do crime
.

II - Da almejado reconhecimento do tráfico privilegiado:

Apesar da quantidade apreendida não ser exacerbada, o pleito de reconhecimento da causa especial de diminuição de penta (tráfico privilegiado) não se sustenta.

Dispõe o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06:

Art. 33. (...).

§ 4o. Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo,
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços
, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja
primário,
de bons antecedentes
, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (grifos meus).

Não há falar-se em tráfico privilegiado, pois o apelante é reincidente. Conforme se extrai da sentença:

Concernente ao redutor que se refere o § 4o do artigo 33, da Lei n. 11.343/06,
entendo que o condenado não faz jus a essa benesse, já que se dedica a atividade criminosa, possuindo inclusive uma condenação por tráfico drogas por fato anterior, com trânsito em julgado posterior, nos autos de n. 1005150-35.2020.8.11.0042, o qual tramitou neste juízo
. (...) (grifos meus) (
mídia eletrônica - Id. 256200658).

Muito embora esse fato não configure a reincidência do apelante, nada impede, tal como consignado na sentença, seja caracterizado como maus antecedentes e, por essa razão, sirva de elemento para obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado. A propósito, perfilhado esse entendimento, julgados da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal
. 2. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, é lícita a fixação de regime inicial imediatamente mais gravoso do que aquele previsto nas alíneas b e c do § 2o do art. 33 do Código Penal. 3. No caso, a basal foi fixada acima do mínimo legal e a pena definitiva atingiu o montante de 5 anos de reclusão, o que autoriza a fixação do regime inicial fechado. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 783764/MG 2022/0358874-0, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, T6 - Sexta Turma, j. em 08/05/2023, Data de Publicação: DJe 11/05/2023) (grifos meus).

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGATIVA PELOS MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTO IDÔNEO
. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1.
Recurso especial interposto contra acórdão que negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006
, e manteve o regime inicial fechado para cumprimento da pena. (...). II. Questões em discussão: 3.
A questão em discussão consiste em saber se a condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior, justifica o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
. (...). III. Razões de decidir 5.
A condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior, caracteriza maus antecedentes e justifica o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
.

(...). 7.
A análise do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que veda a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em casos de maus antecedentes
. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 2010323/MG 2022/0196628-7, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 - Quinta Turma, j. em 03/12/2024, Data de Publicação: DJe 18/12/2024) (grifos meus).

Verifico que a pena foi fixada no mínimo legal e uma vez afastada a causa especial de diminuição de pena, a dosimetria aplicada na origem não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Davison de Moraes Silva
, mantendo-se por estes e seus próprios fundamentos, a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025